Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. EFEITO INTER PARTES. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC.

1. Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, tendo sido contraída exclusivamente pela executada, na qualidade de cooperada, não há que se falar em nulidade da sentença. De todo modo, de acordo com o que dispõe o art. 275, do Código Civil, o credor tem o direito de demandar qualquer um dos codevedores.

2. A sentença proferida em ação de divórcio tem efeito inter partes, de modo que não vincula terceiros credores.

3. A gratuidade de justiça é um benefício que possui efeito ex nunc, de modo que é inviável o pleito da parte voltado a elidir a cobrança de honorários de sucumbência fixados em momento anterior.

4. Agravo de instrumento não provido.